Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715270-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Claide Andersson de Freitas Marques Agravada: Kiribati Patrimonial S/A D e s p a c h o Trata-se de requerimento (Id. 51820331) formulado pela ora recorrida (Kiribati Patrimonial S/A) por meio da qual postula a análise do requerimento de tutela de urgência cautelar incidental por ela formulado em sede de contrarrazões ao agravo interno manejado pelo recorrente, para que seja determinada a imediata remessa dos autos do processo de origem ao Juízo da Comarca de Goiânia-GO. Convém observar inicialmente que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que não se revela adequada a dedução de pretensões autônomas no âmbito das contrarrazões, pois a aludida iniciativa ultrapassa a singela impugnação dos argumentos articulados pela parte recorrente destinados à obtenção da reforma ou da desconstituição da decisão impugnada. É preciso ainda ressaltar que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente deixou de ser conhecido diante do não preenchimento dos pressupostos intrínsecos necessários ao seu processamento (Id. 48420004), situação que ensejou a interposição de agravo interno por Claide Andersson de Freitas Marques (Id. 49945091), que ainda pende de julgamento pelo Órgão Fracionário, de modo que o mérito recursal sequer chegou a ser examinado por este Egrégio Sodalício. Eventual determinação de sobrestamento do curso do processo de origem promanada do Juízo singular por meio de pronunciamento superveniente deve ser impugnada pelas vias processuais adequadas, sendo certo que o exame do mencionado tema na presente oportunidade significaria nítida extrapolação dos limites objetivos do agravo de instrumento interposto, notadamente porque a determinação referida não foi objeto da decisão impugnada pelo recorrente Claide Andersson de Freitas Marques. Assim, em relação ao requerimento formulado por meio da petição referida no Id. 51820331, nada há a prover no presente momento, devendo a sociedade anônima agravada aguardar o trâmite regular do recurso, mais precisamente do agravo interno manejado pela parte adversa, competindo, ademais, à Egrégia 2a Turma Cível deliberar em definitivo a respeito da pretensão recursal. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator